Tribunal: TJSP
Processo: 1004802-16.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO – Autor que, tendo o seu pedido de justiça gratuita indeferido, deixa de recolher as custas iniciais, sendo vencedor na demanda – Carência da ação – Não ocorrência – Pagamento pela sucumbente – Possibilidade – Valores que ficariam a seu encargo diretamente ou reembolsando-se o demandante – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços –

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO – Autor que, tendo o seu pedido de justiça gratuita indeferido, deixa de recolher as custas iniciais, sendo vencedor na demanda – Carência da ação – Não ocorrência – Pagamento pela sucumbente – Possibilidade – Valores que ficariam a seu encargo diretamente ou reembolsando-se o demandante – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após o segurado completar mais de 60 anos – Contrato firmado em 1996, cujos índices de reajustes não estão previstos no instrumento – Obediência aos termos contratados – Descabimento – Ausência de informação clara e precisa – Ofensa à legislação consumerista – Observância ao quanto decidido no REsp no 1.568.244/RJ (2015/0297278-0) e nos REsp nos 1.361.182/RS e 1.360.969/RS – Recurso improvido.